Tribunal: CARF
Processo: 11444.001640/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001640/2008-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.331 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARILAN ALIMENTOS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2007
DEPOSITO JUDICIAL PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS
MORATÓRIO
SOBRE
OS
VALORES
DEPOSITADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial
em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. Súmula Vinculante
CARF no 132.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em negar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho (relator), Pedro Paulo
Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento parcial para que a retroatividade benigna fosse aplicada mediante a comparação
entre a multa do inciso II, do art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente à época dos
fatos geradores, e aquela prevista no art. 35-A, da mesma lei, inserido pela Medida Provisória no
449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001640/2008-08
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Autos de Infração de contribuições sociais previdenciárias, Debcad no
37.187.948-5, referente à parte da empresa, incidentes sobre o valor de notas fiscais/faturas de
serviços prestados ao sujeito passivo por cooperados vinculados a cooperativa de trabalho
médico, no período de 12/2003 a 12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 62/66), a empresa possui Ação Judicial,
Processo n°. 2001.61.11.001497-7 AM 249891, objetivando ver assegurado o direito ao não
recolhimento da alíquota de 15%, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Em sessão plenária de 22/01/2013 foi julgado o Recurso Voluntários interposto
pela Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 2301-003.287 (fls. 178/190), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2007
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM A MESMA MATÉRIA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTAS.
No caso de lançamento para prevenir a decadência, sobre o valor depositado em ação
judicial não há mora do contribuinte, portanto não incide multa, de ofício ou de mora,
bem como não incidem juros de mora.
LANÇAMENTOS REFERENTES FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO
ARTIGO 106 DO CTN.
LIMITAÇÃO DA MULTA MORA APLICADA ATÉ 11/2008.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de lançamento das
contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a aplicação da alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106 do CTN. No tocante à multa mora até 11/2008, esta deve ser
limitada ao percentual previsto no art. 61 da lei 9.430/96, 20%.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em conhecer
parcialmente do recurso, nos termos do voto do relator. b) em dar provimento parcial ao
recurso, a fim de afastar a multa e os juros referentes aos valores depositados, nos
termos do voto do Relator; II) Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao
Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no
9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que
votaram em manter a multa aplicada.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
em 03/06/2013 (fl. 191) e, em 17/07/2013, foi interposto o Recurso Especial de fls. 192/206 (fl.
207), no intuito de rediscutir as matérias a) valores depositados em juízo - afastamento da
multa e juros; b) cálculo da multa aplicada (retroatividade benigna).
Pelo despacho datado de 15/09/2015 (fls. 209/217), foi dado seguimento ao
Recurso Especial.
Como paradigma, foram apresentados os acórdãos cujas ementas, nas partes que
interessam à solução da lide, transcrevem-se a seguir:
- valores depositados em juízo - afastamento da multa e juros
Acórdão 201-77.638
DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Somente o depósito judicial integral e no prazo correto suspende a exigibilidade do
crédito tributário, desautorizando o lançamento dos juros de mora e multa de oficio.
Recurso negado.
Acórdão 103-23.318
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 2000
[...]
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. Se no
momento da lavratura inexistia qualquer das hipóteses do art. 151 do CTN, o Auto de
Infração deve ser formalizado com exigência da respectiva multa de ofício e, na
ausência de depósito no montante integral do débito, também dos juros de mora.
[...]
- cálculo da multa aplicada (retroatividade benigna)
Acórdão 2401-002.453
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
[...]
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44,
I, DA LEI n.o 9.430/1996.
Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais, aplica-se a multa prevista no art. 44,
I, da Lei no 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da multa moratória prevista no
art. 61 da mesma Lei.
[...]
Acórdão no 9202-02.086
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
[...]
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.
Recurso especial negado.
Razões Recursais
A Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO
 Pelo que se vê da legislação [arts. 141 e 151 do CTN e art. 63 da Lei no
9.430/1996], somente se poderia cogitar da inaplicabilidade da multa de
ofício e de juros de mora sobre parte do débito, se o depósito efetivado
fosse integral. Contudo, conforme análise dos autos, verifica-se que o
contribuinte não depositou o valor total considerado pela autoridade fiscal.
Uma vez que os débitos não foram integralmente depositados restou
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

intacta a EXIGIBILIDADE in totum dos valores. Não houve “suspensão
parcial” simplesmente porque inexiste tal instituto no direito tributário.
 Convém rememorar o teor da Súmula 112 do STJ que trata da matéria em
comento: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro”. Equivale dizer: o crédito
tributário considerado integral é aquela quantia exigida pela Fazenda
Pública, e não aquela reconhecida pelo sujeito passivo.
 Conforme consta nos autos, o depósito foi parcial, porquanto o
contribuinte não atendeu aos requisitos legais para suspensão da
exigibilidade.
 Se o valor não foi depositado integralmente, segundo as normas tributárias
vigentes, é inquestionável a aplicação pela autoridade fiscal de multa de
ofício e juros de mora sobre todo o tributo lançado. E isto tem uma razão
de ser: o ordenamento jurídico estabelece critérios para a efetivação de
pagamento que devem ser cumpridos de modo coerente e visando não
prejudicar as partes envolvidas.
RETROATIVIDADE BENIGNA
 Antes das inovações da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no
11.941/2009, o lançamento do principal era realizado separadamente, em
NFLD, incidindo a multa de mora prevista no artigo 35, II da Lei no
8.212/91, além da lavratura do auto de infração, com base no artigo 32 da
Lei no 8.212/91 (multa isolada).
 Com o advento da MP no 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo
menos dois dispositivos: artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei no
8.212/91.
 Trata-se de preceito normativo destinado unicamente a penalizar o
contribuinte que deixa de informar em GFIP dados relacionado a fatos
geradores de contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, inciso
IV, da Lei no 8.212/91.
 O atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo
art. 32 da Lei no 8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da
multa que, agora, passou a ser de 20% (vinte por cento). Assim, a infração
antes penalizada por meio do art. 32, passou a ser enquadrada no art. 32-A,
com a multa reduzida.
 Contudo, a MP no 449/2008 também inseriu no ordenamento jurídico o art.
35-A. Tal dispositivo remete a aplicação do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
 A tese suscitada no acórdão paradigma e ora defendida, no sentido de que
a o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 abarca duas condutas: o
descumprimento da obrigação principal (totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento)
e também o descumprimento da obrigação acessória (falta de declaração
ou declaração inexata).
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

 Deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza
palavras ou expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática,
tem-se que, a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é
considerar que o lançamento da multa isolada prevista no artigo 32-A da
Lei no 8.212/91 ocorrerá quando houver tão-somente o descumprimento da
obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a Seguridade
Social foram devidamente recolhidas.
 Por outro lado, toda vez que houver o lançamento da obrigação principal,
além do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será
única, qual seja, a prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/91.
 Essa foi a conclusão a que chegou a eminente relatora do acórdão
paradigma e que reflete a melhor interpretação da nova sistemática de
lançamento das contribuições previdenciárias.
 Nessa linha de raciocínio, a autoridade fiscal deve aplicar a multa mais
benéfica ao contribuinte considerando os seguintes parâmetros: se as duas
multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art. 35-A
da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
 A respeito da forma correta para aferição da multa mais benéfica ao
contribuinte, cumpre registrar que a Receita Federal editou a Instrução
Normativa no 1.027, de 22/04/2010, explicando qual é o procedimento
adequado a ser utilizado. É o que se extrai do art. 4o do citado ato, que
explicita a forma de cálculo da multa.
 No presente feito exige-se contribuições previdenciárias em cobrança
dizem respeito a período anterior à data de 30 de novembro de 2008,
estabelecida pela Instrução Normativa no 1.207/2010 como marco divisor
para análise da multa cabível.
 Assim, deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da citada
instrução normativa, que determina a comparação entre os seguintes
valores para aferição da multa mais benéfica ao sujeito passivo: a)
somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação
principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de
obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b)
multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Contrarrazões do Sujeitos Passivo
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 21/10/2015 (fl. 234), o Contribuinte, em
05/11/2015 (fl. 256), apresentou o Recurso Especial de fls. 256/251, o qual teve seguimento
negado, por força do despacho de fls. 284/287.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

Também em 05/11/2015 (fl. 235) foram apresentadas as Contrarrazões de fls.
235/255 com as seguintes alegações:
 Nos autos de processo n°. 0001497-93.2001.4.03.6111, a pretensão
deduzida pela Recorrida foi acolhida por meio de acórdão que transitou em
julgado em 04 de setembro de 2015, motivo pelo qual o crédito tributário
guerreado deve ser extinto, nos moldes do artigo 156, inciso X, do Código
Tributário Nacional, situação que torna prejudicado o Recurso ora
rebatido.
 Incontroverso ter o lançamento ora atacado sido deflagrado no escopo de
evitar a decadência. A própria Autoridade lançadora, ao motivá-lo,
conforme abordado no tópico intitulado "DOS FATOS* (item 5.1 do
Relatório Fiscal - "REFISC"), cuidou de deixar bem clara esta situação. E
assim o fez pelo óbvio motivo de entender encontrar-se o crédito tributário
com a sua exigibilidade suspensa por força dos depósitos judiciais que
mensalmente promove a Recorrida.
 Contudo, os Julgadores consideraram diversamente do que sustentou o
Auditor Fiscal responsável pele lançamento, que tais desembolsos não
foram capazes de suspender e exigibilidade da dívida. Para eles, então, o
lançamento não teria sido feito para evitar a decadência.
 Para não acolher os argumentos estampados na impugnação, vale até
mesmo substituir a Autoridade lançadora visando modificar os motivos
que a levaram a perpetrar o ato administrativo, o que, à toda evidencia, não
é permitido.
 Aos julgadores administrativos cabe, apenas, o controle da legalidade do
ato. Não podem substituir a Autoridade lançadora.
 Esta regra, a prevalecer o que descrito na objurgada decisão, não foi
respeitada. Sim, porque os Julgadores acabaram por considerar, repita-se,
que o lançamento não teria sido realizado para evitar a decadência na
medida em que entenderam não se encontrar o censurado crédito tributário
com sua exigibilidade suspensa.
 Ou seja, contribuíram para que o lançamento prevalecesse sobre outra
motivação; como se tivessem realizado um novo ato de lançamento, sendo
certo não terem competência para tanto. Caso firmassem a convicção de
que o lançamento não teria sido praticado para evitar a decadência,
deveriam ter proclamado a sua nulidade e ordenado à Autoridade
lançadora que realizasse nova providência da espécie.
 De maneira que, se a nulidade não foi proclamada, prevalece a motivação
atribuída ao ato pela Autoridade lançadora.
 Diante destas considerações, deve ser investigado se o crédito tributário
poderia ter sido acrescido dos consectarios da mora.
 A mora, como é do conhecimento de todos, é representada pelo atraso no
adimplemento de dada obrigação.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

 Quando o credito tributário se acha com exigibilidade suspensa por força
de depósito judicial de seu montante integral, como se verifica na hipótese
sob lentes, não é aceitável exigir do sujeito passivo da obrigação tributária
os encargos resultantes da inércia quanto à quitação. Isto porque, quando o
contribuinte realiza o desembolso de valores no propósito de garantir o
direito de crédito, não se pode considerar esteja em mora haja vista a
adoção de atitude que equivale ao pagamento da dívida.
 Sem contar que a Fazenda Pública, ante a atualização dos depósitos, não
amargaria quaisquer prejuízos.
 Em se admitindo a aplicação de juros e multa de mora em lançamentos
efetivados tão somente para evitar a decadência, já que o valor do crédito
encontra-se devidamente depositado em autos de processo nos quais se
insurge quanto à exigência, todos aqueles que desejassem submeter à
apreciação do Poder Judiciário legítima pretensão deixariam de fazê-lo,
pois o custo da demanda inibiria a adoção da providência.
 Sem sombra de dúvidas, tal atitude consumaria ultraje à regra estampada
no artigo 5, XXXV, da CF. Cita decisões administrativas.
 Portanto, resta demonstrado o despropósito da incidência dos juros e multa
moratórios.
Às fls. 296/297 a Contribuinte apresenta petição em que informa o trânsito em
julgado da ação judicial em que se discutia os créditos tributários objeto do presente feito e
requer que se declare extinto o crédito tributário lançado.

Voto Vencido
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.
Antes de iniciar a análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional, convém
esclarecer que a execução de decisões judiciais é incumbência da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, não cabendo a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais imiscuir-se em
questões dessa natureza, tampouco encarregar-se da extinção crédito tributário em virtude de
decisão proferida pelo Poder Judiciário.
De outra parte, estamos diante de Recurso Especial da Fazenda Nacional que foi
admitido para discussão das matérias a) valores depositados em juízo - afastamento da multa
e juros; b) cálculo da multa aplicada (retroatividade benigna).
Além do que, restou consignado no acórdão recorrido que os valores depositados
pela Contribuinte em juízo foram parciais. Em virtude disso, considerando-se que não foi
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

admitido recurso para rediscutir se os montantes dos depósitos judiciais foram integrais ou
parciais, a despeito das alegações trazidas em sede de contrarrazões, não se verifica possível
extrapolar os limites da lide para rediscutir essa matéria.
Em relação aos valores depositados em juízo, o voto condutor da decisão
recorrido afastou a incidência de multa e juros com base nos seguintes argumentos:
Nos casos de lançamentos realizados para prevenir a decadência diante da
existência de ação judicial, não é cabível a imposição de multas e juros, uma vez que
não há mora do contribuinte com relação à parte do crédito tributário objeto do
depósito.
O §2o do art. 63 da Lei 9.430/96 estabelece a impossibilidade de imposição de
multa de mora, bem como o caput do mesmo artigo impede a aplicação de multa de
ofício.
Quanto aos juros de mora, a imposição destes atenta contra a moralidade
administrativa, tendo em conta que sobre os depósitos já incidem juros moratórios
legais.
Cobrá-los em duplicidade representaria enriquecimento ilícito do fisco. Caso o
depósito seja convertido em renda, os juros já serão levantados juntamente com o
principal.
Há diversas manifestações deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) nesse sentido:
Acórdão no 20307480 do Processo 108400008739771
11/07/2001
COFINS CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA
MULTA
DE
OFÍCIO/JUROS
DE
MORA
INEXIGIBILIDADE É incabível a exigência de multa de ofício no lançamento, para
prevenir a decadência, efetuado no curso de processo judicial proposto antes do início
do procedimento fiscal. Todavia, são exigíveis os juros de mora, que devem incidir
sobre a parcela não coberta pelo valor depositado judicialmente.
Acórdão no 20500441 do Processo 37172000236200688
14/03/2008
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias. Período de apuração: 01/10/2002 a
31/07/2004. Ementa: NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO. PREVENIR
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. JUROS E
MULTA MORATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. I Os depósitos
judiciais realizados à disposição do credor impedem a fluência dos juros a partir do
implemento do depósito. II Considerando que não há inadimplemento por parte do
contribuinte, ante a realização dos depósitos, descabida a aplicação da multa moratória,
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acórdão no 10194145 do Processo 13629000116200101
19/03/2003
DEPÓSITO JUDICIAL ENCARGOS MORATÓRIOS Incabível na constituição de
crédito tributário destinado a prevenir a decadência, a exigência da multa de lançamento
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

de ofício e dos juros moratórios incidentes sobre o valor do crédito tributário depositado
em juízo anteriormente a autuação.
Recurso Provido
É de ser observado que mesmo sendo o depósito parcial, a parcela depositada
estará livre de tais encargos. Nesse caso, a parcela do crédito tributário não alcançada
pelo depósito continuará sofrendo a incidência dos juros e das multas, sendo a multa
de mora limitada a 20% pelas razões que adiante apresentaremos.
De fato, o entendimento de que a incidência de multa de ofício e de juros de mora
atinge apenas o montante do crédito tributário não abrangido pelo depósito judicial trata-se de matéria
pacificada na esfera administrativa, em relação à qual foi inclusive editada a Súmula CARF no
132, de observância obrigatório para todos os órgãos da Administração Tributária Federal, por
força da Portaria ME no 410/2020. Vejamos o teor do enunciado:
Súmula CARF no 132. No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de
depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros
de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Em vista disso, nego provimento ao Recurso Especial em relação a essa matéria.
No que se refere à segunda matéria cálculo da multa aplicada (retroatividade
benigna), cabe ressaltar, de início, que, a despeito dos argumentos suscitados no Recurso
Especial da Fazenda Nacional, não há nos autos qualquer evidência de que, no mesmo
procedimento fiscal tenha sido aplicada também a multa por descumprimento da obrigação
acessória de informar fatos geradores de contribuições previdenciárias em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP. Aliás, o
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fl. 61) é no sentido de que somente resultou da
ação fiscal um auto de infração por descumprimento de obrigação principal.
De mais a mais, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do
art. 106 do CTN, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Cabe registrar que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade benigna,
não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas tenham a mesma
natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

No caso em apreço, como estamos diante de penalidade decorrente de
procedimento de ofício, a hipótese de aplicação retroativa da lei tributária, contida na alínea “c”
do inciso II do art. 106 do CTN, deve ser considerada comparando-se as disposições legais
referentes a multas relativas procedimento de mesma natureza.
À época dos fatos geradores (01/1999 a 12/2003), em se tratando de contribuições
apuradas mediante lançamento de ofício, a exigência era acrescida da multa prevista no inciso II
do art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Por outro lado, com o advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009, foi incluído o art. 35-A da Lei no 8.212/1991 que remete à multa prevista no
art. 44 da Lei 9.430/1996, em se tratando de contribuições previdenciárias apuradas a partir
procedimento de ofício, nos seguintes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/1996 estabelece
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
Desse modo, como não houve autuação por descumprimento de obrigação
acessória pela falta de informação de fatos geradores em GFIP, quanto à presente matéria, o
apelo fazendário deve ser parcialmente acolhido e, na aplicação da retroatividade benigna, deve-
se considerar tão-somente as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações
previdenciárias principais previstas nas normas vigentes à época dos fatos geradores,
comparando-as com aquelas previstas na legislação superveniente.
Conclusão
Em virtude do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada, por ocasião
da execução do julgado, mediante a comparação entre a multa do inciso II do art. 35 da Lei no
8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos geradores, e aquela prevista no art. 35-A da
mesma lei, inserido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Voto Vencedor
No mérito, divergi, parcialmente, do sempre bem fundamentado voto do ilustre
Relator, conforme as razões que passo a expor:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

No ponto em que reside minha controvérsia, discute-se nos autos se, para fins de
retroatividade benigna, é aplicável o art. 35 da Lei 8212/91, com redação da Lei 11941/9, ou se a
comparação deve dar-se entre o art. 35, em sua redação originária, com a atual redação do art.
35-A da Lei 8212/91.
É importante mencionar que é inaplicável ao presente caso a Súmula CARF 1191,
visto que se trata apenas de lançamento de obrigações principais, tendo inexistido infração
relativa à falta de declaração em GFIP. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do
relator:
No que se refere à segunda matéria cálculo da multa aplicada (retroatividade
benigna), cabe ressaltar, de início, a despeito dos argumentos suscitados no Recurso
Especial da Fazenda Nacional, não há nos autos qualquer evidência de que, no mesmo
procedimento fiscal, tenha sido aplicada também a multa por descumprimento da
obrigação acessória de informar fatos geradores de contribuições previdenciárias em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP. Aliás, o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fl.
61) é no sentido de que somente resultou da ação fiscal um auto de infração por
descumprimento de obrigação principal.
Faço tal esclarecimento por entender que a matéria foge aos limites da Súmula
CARF retro referida, não se podendo, pois, cogitar de descumprimento da regra regimental
prevista no art. 45, VI, do Regimento Interno deste CARF.
Pois bem. Ultrapassada essa questão processual, e cingindo-se aos limites da lide,
observo que o tema em discussão é objeto da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
do item 1.26, “b”, da Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional. Após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8212/91, com a redação dada pela
Lei 11941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses
de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu essa matéria na lista
e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela pertinência com a presente
lide:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
[...]
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a

1 Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
[...]
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
[...]
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Recentemente, a Procuradoria editou o PARECER SEI No 11315/2020/ME, no
qual reitera a aplicabilidade da NOTA SEI, mesmo diante das considerações em contrário
apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a este ponto, veja-se o item 10
do Parecer:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001640/2008-08

10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização2. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 3.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Em sendo assim, entendo que o recurso fazendário deve ser integralmente
desprovido, inclusive para manter a limitação da multa a 20%, na forma do art. 35 da Lei
8212/91, com a redação da Lei 11941/9.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

2 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
3 Obra citada, p. 514.

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital